Tribunal: TJSP
Processo: 1028892-93.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONVÊNIO DA DEFENSORIA COM A OAB. EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Comprovada a prestação de serviços advocatícios em virtude de convênio da Defensoria Pública com a OAB, impõe-se o reconhecimento do direito aos honorários respectivos. 2.

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONVÊNIO DA DEFENSORIA COM A OAB. EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Comprovada a prestação de serviços advocatícios em virtude de convênio da Defensoria Pública com a OAB, impõe-se o reconhecimento do direito aos honorários respectivos. 2. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial para R$ 1.200,00.